Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-06.2017.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1000167-06.2017.8.11.0007
RECORRENTE: TALIA CAMPOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 26755497) interposto por TALIA CAMPOS DE OLIVEIRA com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 18405999):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – GESTAÇÃO PREMATURA - UTI NEONATAL – URGÊNCIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL – REJEITADA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA – AFASTAMENTO DE MULTA E RESSALVA DE BLOQUEIO JUDICIAL - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.
2. ‘[...] Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários advocatícios. (Apelação / Remessa Necessária 70216/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)’.
3. O valor fixado a título de ‘astreintes’, é valido, tão somente, pelo descumprimento de ordem judicial.
4. [...] O bloqueio como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não é o mais eficaz. Tal qual no caso da multa, o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade. É necessário que, paralelamente à garantia do direito à saúde, se assegure o necessário controle e fiscalização nas verbas públicas, a fim de se evitar o caos do Erário, de onde muitas vezes se verificam bloqueios de valores vultosos, sem a necessária e eficaz contraprestação. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo Regimental 136275/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 10 de novembro de 2015).
5. Apelo provido parcialmente”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – Apelação Cível n. 1000167-06.2017.8.11.0007, Relatora: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, j. em 20/05/2019).
A Recorrente alega ofensa ao artigo 134, §§ 2o e 4o, da Constituição Federal, ao argumento de que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, mesmo após a edição da Emenda Constitucional n. 80/2014, que a teria “equiparado” à Magistratura e ao Ministério Público.
Recurso tempestivo (id 27845866).
Contrarrazões (id 46040974).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral
A controvérsia deste Recurso Extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
O Supremo Tribunal Federal, por meio do Ministro Roberto Barroso, reconheceu a repercussão geral no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Assim, considerando que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes qualificados, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII